Tribunal: TJES
Processo: 0004177-68.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Bancários; Capitalização / Anatocismo; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004177-68.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOMINGOS DE JESUS
APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004177-68.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : DOMINGOS DE JESUS.

ADVOGADO : VALDECIR RABELO FILHO.

RECORRIDO : AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADOS : JULIANA VARNIER ORLETTI E OUTRO.

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSE NUNES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DOMINGOS DE JESUS contra sentença que, na “ação desconstitutiva para revisão contratual”, ajuizada em face de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente aduz, em síntese, que (i) as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal são abusivas, pois aplica percentual mensal e anual acima da média do mercado, conforme tabela do Bacen; (ii) é abusiva a cobrança de seguro, tarifas, capitalização e juros remuneratórios, que compõem o Custo Efetivo Total do contrato; (iii) ao impor cobranças abusivas, o Recorrido deve ressarcir os valores descontados em dobro, por violação à boa-fé objetiva.

Pois bem.

PRELIMINAR –
INOVAÇÃO RECURSAL –
CONHECIMENTO
EM
PARTE
DO RECURS
O

Em suas contrarrazões, a instituição financeira Recorrida suscita preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso de apelação, por inovação recursal, no tocante à alegação de irregularidade da inserção do valor do seguro e demais tarifas cobradas unilateralmente no Custo Efetivo Total do contrato.

Verifica-se assistir razão à Recorrida.

Da análise dos autos, o Recorrente traz à discussão matéria sobre a qual não houve pedido na inicial.

Antes da citação, o autor apresentou pedido de aditamento da inicial, requerendo a exclusão de alguns pedidos antes formulados, às fls. 33/36, nestes termos:

[...] Neste sentido, tem-se o presente aditamento para excluir da apreciação deste honrado Juiz os demais pedidos constantes na exordial, tudo com espeque no código de processo civil e na melhor doutrina, vejamos:

Determinar que o cálculo dos
juros
incidentes sobre todas as operações se dê na
forma simples
, declarando a nulidade da capitalização mensal dos juros;

Determinar a nulidade da cobrança, com a consequente restituição, corrigida monetariamente, das
taxas e tarifas
que venham a ser reconhecidas como ilegais e de forma efetiva e indevidamente cobradas da parte Autora;

Declarar, caso constatado, a ilegalidade da cobrança de
comissão de permanência
cumulada com demais encargos caso assim configurada, determinando o seu expurgo e consequente devolução, igualmente acrescida da correção monetária;

Declarar, caso constatado, a ilegalidade da cobrança de
Seguro
, a título de venda casada, desconstituindo-se tais cobranças caso eventualmente constem no bojo dos contratos originais juntados aos autos pela parte ré;

Declarar a ilegalidade da cobrança de
Juros moratórios
não contratados ou, contratados em taxa superior a 1% ao mês, desconstituindo-se sua cobrança;

Ante o exposto, Requer a Vossa Excelência que defira o pedido de aditamento da pe
ç
a inicial, c
om
o fito de excluir da mes
m
a os pedidos aci
m
a elencados.

[...] (sem grifos no original)

Conforme se extrai, o autor/Recorrente excluiu da lide os pedidos relativos à ilegalidade da cobrança de tarifas de comissão de permanência, seguro, juros moratórios, bem como da capitalização dos juros remuneratórios.

Com base nessa premissa, o próprio julgador de origem enfatizou na sentença ora impugnada a exclusão dos pedidos relativos àquelas rubricas. Veja-se:

ESCLARECIMENTOS SOBRE PEDIDOS DOS AUTOS:

Registro nesta oportunidade, que o pedido trazido na peca inaugural passou por aditamentos, sendo o aditamento de f. 33/36 onde a parte querente veia pugnando pela exclusão de diversos pedidos constantes da inicial, e, especialmente a aditamento de ff. 39/40 esta apresentou os pedidos que de fato pretende que sejam apreciados pelo Juízo, pedidos estes que acima fiz questão destacar.

Neste contexto, tenho que demais pedidos revisionais do contrato em si foram excluídos, em outras palavras, a parte requerente desistiu de alguns pedidos (capitalização de juros, cobranças indevidas, comissão de permanência, juras moratórios e seguro obrigatório), logo, estes não serão abordados neste
decisorium
.

Não se pode, após a sucumbência, admitir a inclusão da análise da (ir)regularidade da cobrança das aludidas tarifas, ainda que em sede de análise da validade da própria taxa de juros remuneratórios, por ausência de especificação do pedido nesse sentido, implicando, portanto, supressão de instância e inovação recursal.

A ausência de delimitação do pedido no momento oportuno torna, pois, incabível a discussão em segunda instância.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo.

2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

3. É preclusa a impugnação ao valor da causa não veiculada na contestação.

4. O desatendimento ao disposto no art. 3º, §§ 1º ao 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, impede a purgação da mora.

5. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes do C. STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO DO CÔNJUGE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO QUE DEVE INCIDIR A TOTALIDADE DO BEM, RESERVANDO-SE AO CÔNJUGE MEEIRO, EM MOMENTO OPORTUNO, A METADE DO PREÇO ALCANÇADO NA PRAÇA, NA FORMA DO ARTIGO 655-B DO CPC/1973. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

I-
É defeso às partes trazerem aos autos em sede recursal fundamentos jurídicos e questões não discutidas em primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância e se afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

II- A decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família. Precedentes do STJ.

III- Tratando-se de um bem indivisível, a indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do imóvel. Não se pode afastar a indisponibilidade com relação à meação da Embargante e mantê-la no tocante à meação do seu cônjuge. A proteção à meação resolve-se pela reserva de metade do produto da alienação do bem imóvel, pois os efeitos patrimoniais ocorrerão apenas em fase de eventual arrematação do bem.

IV- Recurso ministerial provido. Recurso da Embargante prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140328626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela Recorrida, para NÃO CONHECER, EM PARTE, do recurso, no tocante à suposta ilegalidade da cobrança de tarifas de comissão de permanência, seguro, juros moratórios, bem como da capitalização dos juros remuneratórios, incidentes no CET do contrato.

MÉRITO

A controvérsia diz respeito à (i)legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo pessoal não consignados (pessoa física) firmados pelo Recorrente com a instituição financeira Recorrida.

Na r. sentença, o MM. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que não ficou evidenciada qualquer abusividade, pois as taxas pactuadas nos contratos não diferem da média das taxas praticadas pela Recorrida, dentro da mesma modalidade de crédito.

Muito bem.

Quanto ao tema, o c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que
superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média
. Muito embora a proposta da eminente Relatora Min. Nancy Andrighi para a padronização do limite de juros tenha sido rejeitada, os patamares em apreço foram, de fato, destacados.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade
, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado,
em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) -
está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Na hipótese dos autos, o autor, ora Recorrente, insurgiu-se contra 3 (três) contratos firmados em datas e com valores distintos, cujas taxas também se diferenciam entre si, vejamos (fls. 84/95):

1) Contrato n° 0418030723/1802192 – firmado em 06.03.2017,
juros mensal de
12,8
% e anual de
324
,
34
%;

2) Contrato nº 0421069538/210073 – firmado em 01.08.2018,
juros mensal de
14.10
% e anual de
386,89
%;

3) Contrato nº 0422123994/2210295 – firmado em 03.01.2019,
juros mensal de
14.10
% e anual de
386,89
%.

Em comparação às
taxa
s
média
s
dos juros remuneratórios referentes às datas em que firmados os referidos contratos, obtidas junto ao Bacen
1
, observa-se que:

1)
06.03.2017
:

A taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, em março/2017, foi de
7,38% a.m. e de 135,03
% a.a.

2)
01.08.2018
:

A taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, em agosto/2018, foi de
6,85% a.m.
e de
121,44
% a.a.

3)
03.01.2019
:

A taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, em agosto/2018, foi de
6,85% a.m.
e de
121,44
% a.a.

A partir dessa análise, não há dúvidas que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 3 (três) contratos de empréstimo pessoal trazidos a juízo
encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado
.

Conforme exposto, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento jurisprudencial já mencionado. O c. STJ determina que a abusividade deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Não obstante, no presente caso, as taxas pactuadas em cada caso encontram-se
duas vezes e meia acima da média
praticada no mercado para operações semelhantes.

Somado a isso, considera-se a vulnerabilidade do consumidor, que é idoso e aposentado.

Nesse contexto, da análise do contexto fático e probatório dos autos, a empresa ré, ora Recorrida, prevaleceu-se da situação vulnerável do consumidor, para impingir-lhe um serviço de empréstimo manifestamente abusivo, violando o art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Julgando situações análogas, precedentes deste e. TJES no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MUTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EXCESSO DE CRÉDITO.

1.
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático e probatório dos autos.

2. No presente caso, é notória a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, que pactuou uma taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22%, sendo ele deficiente visual, idoso, e beneficiário da prestação continuada, beneficio assistencial creditado pelo INSS.

3. Viola o art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, quando a fornecedor prevalece-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe um serviço de empréstimo manifestamente abusivo.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190121653, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR PEDRO JOCARLI MARTINS I.I. Não tendo o Recorrente efetuado o recolhimento do preparo recursal após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, o recurso de Apelação Adesiva não merece conhecimento, porquanto deserto. I.II. Recurso não conhecido. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS II.I. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) II.II. No caso, resulta induvidosa a prática abusiva perpetrada pela Recorrente, porquanto estipulados juros remuneratórios no patamar de 20% a.m. e 791,61% a.a., os quais se revelam muito superiores à média de mercado, o que permite a revisão judicial, tal como estabelecido na Sentença recorrida, limitando-os à taxa de 114,85% (cento e quatorze vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano. II.III. A taxa de juros preconizada no artigo 406, do Código Civil é a Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, haja vista que no cálculo da referida taxa já se encontra abarcada a atualização monetária II.IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, (I) não conhecer do recurso e Apelação Adesiva interposto por PEDRO JOCARLI MARTINS, porquanto deserto; e (II) conhecer e conferir parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, tão somente para estabelecer que a correção monetária deve observar o índice IPCA-E, desde do desembolso, incidindo juros moratórios a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a partir de então, a sua cumulação com correção monetária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190041112, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TEMPO DE USO (ANO DE FABRICAÇÃO) DO VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O fato de a pactuação representar as vontades das partes no ato de contratar não impede revisão contratual e a extirpação de eventuais ilegalidades, uma vez que é direito de qualquer contratante, especialmente em casos de contratos de adesão, postular em juízo revisão de cláusulas contratuais, mesmo quando for inaplicável o Código de Defesa de Consumidor. Isso porque o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a qualquer cidadão é garantido o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito. 2. - Hipótese em que foram contratados juros de 62,15% ao ano enquanto a média praticada no mercado para operações semelhantes era de 22,17%. Abusividade reconhecida. 3. - Reconhecida a abusividade deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado. 4. - O tempo de uso (ano de fabricação) é relevante para definição do valor de mercado de veículo e, por certo, é considerado para concessão de financiamento ao adquirente. Mas não justifica taxa de juros significativamente superior à média praticada no mercado, até porque a média é extraída de todos os financiamentos de veículos disponibilizados pelas instituições financeiras. 5. - Havendo cobrança indevida a restituição do valor cobrado a maior é medida que se impõe em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Dessa forma, verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar as parcelas devidas no contrato, limitando a alíquota de juros remuneratórios dos contratos objetos da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN.

Por fim, no que tange aos valores objetos de cobrança indevida, sustenta o Recorrente que estes devem lhe ser restituídos em dobro, por violação à boa-fé objetiva por parte da Recorrida.

No entanto, não verifico assistir razão ao Recorrente.

Sobre a questão, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

Entretanto, a c. Corte Superior modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021.

Por essa razão, aplica-se ao presente caso o entendimento anterior no sentido de que a repetição em dobro de valores cobrados ilegalmente é possível somente se verificada a má-fé.

Não ficou demonstrada, na hipótese, porém, a má-fé da instituição financeira Recorrida na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente prevista em contrato.

Nessa linha, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I.
É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a repetição em dobro de indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, situação que não se verifica na hipótese dos autos, em que, a taxa de juros remuneratórios, embora acima da média do mercado, encontrava-se expressamente prevista em contrato.
II. Conforme jurisprudência pacificada desta e. Corte de Justiça, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. III. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. IV. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180072255, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021)

Assim, as parcelas pagas indevidamente devem ser restituídas de forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso de apelação e, na extensão conhecida,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
julgando parcialmente procedente o pedido autoral, para (i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos nos contratos de empréstimo pessoal e estabelecer como taxa de juros remuneratórios a taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central; e (iii) determinar a restituição simples dos valores objetos de cobrança indevida.

Em razão do resultado, considerando a sucumbência do autor, ora Apelante, no tocante à repetição em dobro e aos danos morais (afastado em sentença e não impugnado), redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, na proporção de 50% para cada uma das partes, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor do Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Informações obtidas de <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores>.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias e questões não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

2. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 3 (três) contratos de empréstimo pessoal não consignado trazidos a juízo encontram-se (duas vezes e meia) acima da média do mercado.

3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.

4. Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira Recorrida na cobrança dos valores indevidos, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente prevista em contrato, afastando-se a possibilidade de restituição em dobro.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.